Tribunal: TJSP
Processo: 1014582-14.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Operador de produção - Recurso do INSS em que se pretende unicamente a reforma do termo inicial do benefício - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Operador de produção - Recurso do INSS em que se pretende unicamente a reforma do termo inicial do benefício - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia – Tutela de urgência concedida.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação somente na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA: presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC - Expedição de ofício para imediata implantação do benefício.

APELAÇÃO DA AUTARQUIA DESPROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1014582-14.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado SIDNEI ESTEVAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO à apelação da autarquia e DERAM PROVIMENTO EM
PARTE à remessa necessária, observada a suspensão do processo
determinada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014582-14.2019.8.26.0554 - Santo André
2
VOTO No 1777
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1014582-14.2019.8.26.0554 Santo André
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO: Sidnei Estevão
JUIZ: Gustavo Sampaio Correia
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
Operador de produção - Recurso do INSS em que se
pretende unicamente a reforma do termo inicial do
benefício - Incapacidade parcial e permanente
comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação
de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou
perda ou diminuição da capacidade laborativa -
Indenização
infortunística
devida
-
Procedência
mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no
8.213/91: “§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria.” - Nada
obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
862
-
Aplicabilidade
da
suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de
auxílio-doença relacionado à mesma moléstia Tutela
de urgência concedida.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado Recurso
Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação somente na
fase de execução, incluídos os honorários recursais,
consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014582-14.2019.8.26.0554 - Santo André
3
TUTELA DE URGÊNCIA: presentes os requisitos exigidos
pelo artigo 300 do CPC - Expedição de ofício para
imediata implantação do benefício.
APELAÇÃO DA AUTARQUIA DESPROVIDA E REMESSA
NECESSÁRIA
PROVIDA
EM
PARTE,
OBSERVADA
A
SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 284/286) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada procedente para
condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, a partir do dia
seguinte ao da cessação do benefício anteriormente concedido (30/06/2015
fls. 237, observando-se a prescrição quinquenal, se o caso, e descontando-se o
período de gozo de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, além de abono
anual e demais consectários legais. Postergou a fixação dos honorários
advocatícios para a fase de liquidação. Foi determinada a remessa necessária.
Recorreu o INSS (fls. 296/298), pugnando unicamente pela alteração
do termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo pericial aos autos,
ou, subsidiariamente, do último auxílio-doença, em 26/04/2018.
O autor apresentou contrarrazões (fls. 303/305).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
operador de produção, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho,
experimentando lesões nos membros superiores, com consequente redução de
sua capacidade laborativa. Em razão disso, requereu a concessão de benefício
acidentário.
Compulsando os autos, verifico emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT (fls. 49, reaberta às fls. 78/79) e concessão
administrativa de auxílios-doença acidentários, NB 91/607.834.102-6 e NB 91/
619.739.513-8, cessados respectivamente em 30/06/2015 e em 26/04/2018 (fls. 98,
223 e 237/238). Além disso, há farta documentação juntada pela empresa (fls.
138/212), inclusive um termo de ajuste para que fosse readaptado em atividade
compatível com sua limitação (fls. 104/106).
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Ary Antônio Todaro
Júnior (fls. 246/263), o expert diagnosticou “limitação funcional importante em
ambos os braços do autor”, em virtude das restrições e arco doloroso aos
movimentos de abdução, rotação, lateralização, flexão e extensão dos ombros.
Concluiu que há incapacidade laborativa parcial e permanente, tratando-se de
doença ocasionada em razão de suas atividades laborativas. Afirmou ainda que
a empregadora reconheceu a situação de limitação funcional do segurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014582-14.2019.8.26.0554 - Santo André
4
indicando-lhe ocupação compatível e restrita às suas possibilidades.
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado nos autos, prestando como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do juízo.
Como visto, a incapacidade parcial e permanente e o nexo causal
foram seguramente comprovados pelo trabalho técnico pericial, não havendo
qualquer dúvida quanto à redução funcional decorrente dos problemas nos
membros superiores e da relação destes com as atividades profissionais,
mormente em razão da CAT emitida pela empresa e do reconhecimento da
autarquia ao conceder os benefícios sob a rubrica acidentária.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, era mesmo tranquila a
conclusão de que o obreiro faz jus à concessão de auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial do benefício, sem razão a autarquia.
Dispõe o art. 86 da Lei no 8.213/91, em seu § 2o, que o auxílio-acidente será
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, na forma
fixada no julgado (30/06/2015).
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
Por óbvio, o pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o
segurado receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão
Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014582-14.2019.8.26.0554 - Santo André
5
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (art. 85, § 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil), momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do
parágrafo 11.
Por fim, diante da procedência do pedido de concessão de
benefício, agora confirmada pela Turma Julgadora, e da suspensão do feito em
cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, suscetível de
causar prejuízo à parte autora, concedo de ofício a tutela de urgência para
imediata implantação do auxílio-acidente.
Vale lembrar a possibilidade de concessão de tutelas provisórias
urgentes e de cumprimento de medidas cautelares já deferidas, ainda que haja
determinação de suspensão processual determinada no julgamento de ação
sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
questão de ordem decidida em 24/5/2017).
Não bastasse, o artigo 497 do Código de Processo Civil autoriza que
o magistrado, em ações que tenham por objeto a obrigação de fazer ou não
fazer, conceda a tutela específica a fim de assegurar-lhe o cumprimento.
Dessa forma, fica desde já determinada a expedição de ofício ao
INSS para imediato cumprimento da tutela.
No entanto, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
de Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1014582-14.2019.8.26.0554
- Nome do segurado:
Sidnei Estevão
- Benefício concedido:
Auxílio-acidente (94)
- D.I.B.
01/07/2015
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício à autarquia.
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema referido
em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014582-14.2019.8.26.0554 - Santo André
6
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO à apelação da
autarquia e DOU PROVIMENTO EM PARTE à remessa necessária, observada a
suspensão do processo determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator